Tribunal: STF
Processo: HC 163560
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A alegada violação à ampla defesa e ao contraditório, por ausência de oitiva judicial do condenado, não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida e, no caso, dupla supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.